Tribunal: TJDFT
Processo: 0710958-69.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE. CONCEDIDA. EFEITOS. EX NUNC. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO. CAUÇÃO. RETENÇÃO. REPAROS. PINTURA. NECESSIDADE. DESGASTE NATURAL PELO USO. PROVAS. EXISTENTES. RESPONSABILIDADE. RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constato a existência de indícios de incapacidade financeira compatível com o deferimento da gratuidade de justiça. Por outro lado, como é cediço, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte, a jurisprudência segue o entendimento que a concessão da gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, mas opera seus efeitos em caráter prospectivo ao pedido (ex nunc).
2. Uma vez verificado que foram examinados todos os argumentos capazes de infirmar a tese adotada na decisão, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.
3. Comprovados danos ao imóvel objeto da locação e o pagamento dos consertos pelo locatário, é devido o ressarcimento dos valores desembolsados.
4. O fiador responde solidariamente com o locatário pelo cumprimento das cláusulas e condições do ajuste locatício, inclusive no tocante aos reparos no imóvel quando da sua entrega.
5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso.